Tribunal: TJBA
Processo: 8000816-47.2025.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000816-47.2025.8.05.0067 COMARCA DE ORIGEM: CORAÇÃO DE MARIA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000816-47.2025.8.05.0067 APELANTE: HEGNIER HABIBI CARLOS MOREIRA ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA PELO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO (ART. 168, §1º, III, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPROVABILIDADE SUPERIOR AO LIMITE DO TIPO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REFERENTE AO QUANTUM EXASPERADO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ELEMENTOS DE FORÇAS IGUAIS. INDEVIDA A SOBRELEVAÇÃO DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXA NA MAJORANTE IMPOSTA PELA LEI. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA COM BASE NA ATUAL CONDIÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANTIDA A PENA DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. REPRIMENDA ALTERNATIVA PROPORCIONAL AO CASO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DO VALOR REPARATÓRIO. QUANTUM BASEADO NO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Hegnier Habibi Carlos Moreira contra sentença condenatória pela prática do crime de apropriação indébita majorada pelo exercício de profissão (art. 168, §1º, III, do CP), que o condenou à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa e fixação de valor mínimo para reparação dos danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade é idônea; (ii) estabelecer se o quantum de exasperação da pena-base foi devidamente fundamentado; (iii) determinar se é cabível a modificação da compensação entre atenuante e agravante; (iv) verificar a adequação da pena de multa e das penas restritivas de direitos; (v) analisar a possibilidade de redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade é mantida, pois a conduta apresenta elevado grau de reprovabilidade, evidenciado pelo abuso da confiança profissional e pela exploração da vulnerabilidade da vítima idosa, analfabeta e de baixa condição socioeconômica. 4. A exasperação da pena-base carece de fundamentação concreta quanto ao critério quantitativo adotado, impondo a aplicação do parâmetro de 1/6, por ser mais benéfico ao réu. 5. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP é adequada, diante da equivalência valorativa entre as circunstâncias. 6. A causa de aumento do art. 168, §1º, III, do CP possui fração fixa de 1/3, não sendo possível sua redução. 7. A pena de multa é mantida quanto à quantidade de dias-multa, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. 8. O valor unitário do dia-multa é reduzido, considerando a situação econômica do réu e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. As penas restritivas de direitos são adequadas e proporcionais, não havendo demonstração de incompatibilidade com as condições pessoais do condenado. 10. O valor mínimo de indenização corresponde exatamente ao prejuízo sofrido pela vítima, não sendo possível compensação com eventuais créditos de natureza civil na esfera penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando evidenciado abuso de confiança profissional e exploração da vulnerabilidade da vítima. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta quanto ao critério quantitativo adotado, admitindo-se, na ausência desta, a aplicação do parâmetro de 1/6. 3. A compensação entre agravante e atenuante é cabível quando inexistente preponderância qualitativa entre elas. 4. A causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do CP possui fração fixa e de aplicação obrigatória. 5. O valor do dia-multa deve observar a capacidade econômica do réu, podendo ser reduzido para assegurar proporcionalidade e efetividade da sanção. 6. A indenização mínima fixada na sentença penal deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado, não sendo possível compensação com créditos de natureza civil. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 67, 168, §1º, III, e 44; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.090.138/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 22/12/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.974.795/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 13/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8000816-47.2025.8.05.0067, da comarca de Coração de Maria, em que figura como apelante Hegnier Habibi Carlos Moreira e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para reduzir a pena corporal fixada e minorar o valor unitário da pena de multa imposta, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8000816-47.2025.8.05.0067